Tribunal: TJDFT
Processo: 0706828-57.2023.8.07.0013
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA OU CONVENIADA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA OU AO LOCAL DE TRABALHO DA MÃE. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. EQUIDADE. PROVIMENTO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. MANUTENÇÃO DA MATRÍCULA. TEMA 548 DO STF. DEVER CONSTITUCIONAL DE O ESTADO FORNECER EDUCAÇÃO INFANTIL. NORMA DE APLICAÇÃO IMEDIATA. TEMA 698. INGERÊNCIA INDEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO EM FORNECER EDUCAÇÃO INFANTIL NO CASO CONCRETO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Distrito Federal tem o dever de matricular as crianças residentes no Distrito Federal ou que as mães aqui trabalhem em creches e pré-escolas, e não pode se esquivar da obrigação de fornecer educação infantil à autora a pretexto de haver violação ao princípio da isonomia e à reserva do possível ou existência de fila de espera por uma vaga. Esse direito pode ser contemplado por período integral, quando comprovada a necessidade da criança e a existência de escolas com funcionamento em período integral.
2. Em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que são devidos honorários à Defensoria Pública nas demandas em que representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. - Recurso Extraordinário (RE) 114.005, com repercussão geral (Tema 1.002).
3. No caso concreto, a verba honorária fixada em 20% do valor da causa desprestigia a atuação da Defensoria Pública do Distrito Federal e a dignidade da carreira, sendo necessário aplicar o critério de equidade.
4. Estando a criança matriculada em creche pública, em razão de antecipação da tutela deferida em agravo de instrumento, e encontrando-se ajustada à instituição de ensino, não se mostra razoável reverter a situação que já se encontra consolidada.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n° 1008166 (Tema 548), decidiu, por unanimidade, que é dever constitucional do Estado assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de até 5 anos de idade e que a norma que rege a matéria é de aplicação imediata.
7. Demonstrado que a criança se inscreveu na Secretaria de Estado de Educação para obter vaga e matrícula na rede pública e que, após vários meses, ainda se encontrava na fila de espera, está demonstrada a ilegal omissão do Estado em lhe fornecer educação, aplicando-se ao caso o disposto no Tema 548 do STF.
8. A previsão contida no ECA, de proximidade da creche e da pré-escola do local de residência ou de trabalho do genitor, é condição de eficácia da norma constitucional. Igualmente, o direito à creche em período integral é ínsito ao direito à educação.
9 – O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 698, fixou a tese de que que não há ingerência indevida do Poder Judiciário, ao determinar à Administração Pública que efetive o direito de acesso à educação.
10. Comprovado no caso concreto que houve omissão do Estado em fornecer vaga à criança, mostra-se correta a atuação do Poder Judiciário.
11. Apelação da Autora provida. Apelação do Distrito Federal parcialmente provida. Maioria.